Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por empresa em recuperação judicial ao acórdão que deu provimento à apelação interposta por condomínio edilício para anular a sentença e determinar que a execução de crédito condominial prossiga. 2. A embargante alega que há omissão no julgado ao desconsiderar o entendimento firmado no REsp 2002590/SP, que reconhece a natureza concursal dos créditos condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial. Também destaca a ausência de análise dos arts. 47, 49 e 59 da Lei no 11.101/2005, bem como a necessidade de a matéria ser prequestionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se o acórdão deixou de analisar dispositivos legais e precedente jurisprudencial que a embargante alega serem aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração servem para corrigir erro material, suprir omissão e esclarecer contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC, mas não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados.
4. O acórdão embargado considerou o crédito condominial extraconcursal, com base no art. 84, III, da Lei no 11.101/2005, e em precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. A ausência de menção ao REsp 2002590/SP não caracteriza omissão, pois o precedente não foi suscitado nas contrarrazões à apelação, nem possui efeito vinculante.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que as dívidas condominiais, ainda que anteriores à recuperação judicial, possuem natureza extraconcursal, por serem despesas necessárias à administração do ativo, e não se submetem à habilitação de crédito ou à suspensão da execução.
7. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, conforme o disposto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de vício no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de mérito.
2. Consoante o entendimento do STJ, os créditos condominiais, inclusive os anteriores ao pedido de recuperação judicial, possuem natureza extraconcursal, nos termos do art. 84, III, da Lei no 11.101/2005, por serem despesas necessárias à administração do ativo.
3. A ausência de menção a precedente não invocado oportunamente pela parte apelada não caracteriza omissão passível de correção pela estreita via dos embargos declaratórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; e Lei no 11.101/2005.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.769.179/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.5.2025.